Tribunal: TJDFT
Processo: 0719490-47.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719490-47.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE ETCHECHURRY FERREIRA, NELI GALLI ETCHECHURRY FERREIRA APELADO: NELI GALLI ETCHECHURRY FERREIRA, ALEXANDRE ETCHECHURRY FERREIRA D E S P A C H O Atento à petição juntada pela Ré (ID 15996319) e em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, bem como à proibição de decisão surpresa, consagrados respectivamente nos artigos 7o e 10 do CPC/15, intime-se a parte Requerida, Neli Galli, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca dos documentos juntados pelo Autor em contrarrazões (ID 15996304/15996311). Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator